Tribunal: TJDFT
Processo: 0711930-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação. Estelionato.
O réu, que pega o aparelho celular da vítima e, passando-se por ela, induz a filha da vítima em erro, fazendo com que essa transfira dinheiro ao réu e a terceiros, comete o crime de estelionato e não furto mediante fraude, fraude que é empregada para burlar a vigilância da vítima e subtrair o bem sem que ela perceba. Apelação provida.